Tribunal: STF
Processo: Rcl 69633
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DO ATO RECLAMADO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 184 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU COLEGIADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada por Maurício Betito Neto, advogado atuando em causa própria, em 4.7.2024, contra decisão do Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente do Supremo Tribunal Federal, proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.491.743/SP, pela qual teria sido desrespeitada a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal e descumprido o assentado no Recurso Extraordinário n. 593.727, paradigma do Tema 184 da repercussão geral.



    Na sessão virtual de 7.6.2024 a 14.6.2024, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental interposto pelo reclamante, em julgado com esta ementa:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRECEDENTES. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença condenatória. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Preenchimento dos requisitos para conhecimento do agravo. 



    III. RAZÃO DE DECIDIR 



    3. A parte recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4. Agravo regimental não conhecido”.



    2. O reclamante alega que, “quando se descumprir decisão de turma ou do plenário, seja por ato do próprio STF (Ministro; Turma, quanto à decisão do Plenário; órgão administrativo) ou por ato externo ao tribunal, o STF, de ofício ou mediante reclamação do interessado, pode determinar o quê de direito para a garantia de sua autoridade” (fl. 1, e-doc. 1).



    Ressalta “em analogia (...) a Súmula Vinculante n. 14 deste C. STF” e a tese de repercussão geral definida no Recurso Extraordinário n. 593.727, paradigma do Tema 184 da repercussão geral (fls. 1-2, e-doc. 1).



    Narra que, na Ação Penal n. 1500077-79.2020.8.26.0568, “foi ofertado tempestivo Recurso Extraordinário por esta defesa, todavia, sendo negado seguimento a princípio, e, somente sendo distribuído perante esta Colenda Corte Superior mediante recurso de agravo”, ao qual “negado seguimento por esta Corte, sobrevindo agravo regimental, que também foi rejeitado pelo r. plenário em sessão virtual” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “vem sofrendo constrangimento ilegal e cerceamento de defesa, visto que o tratamento dispensado pelo juízo de piso e TJSP entre a acusação e esta defesa, são verdadeiramente díspares” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Assevera haver “fatos novos e gravíssimos ocorridos na comarca de origem, comprovados documentalmente, quando o promotor atuante na comarca de origem Nelson de Barros Oreilly Filho, acabou sofrendo a instauração de um PAD referente a 03 reclamações disciplinares da lavra deste causídico, onde também ficou reconhecido pelo CNMP o impedimento de Nelson de atuar em qualquer procedimento judicial com a participação deste reclamante, com marco inicial na data de 19/12/2019” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Seja conhecida a presente reclamação, posto que presentes seus pressupostos de admissibilidade; 



    A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por tratar-se de pessoas declaradamente desprovidas de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas e despesas de um processo judicial e por tratar-se da Defensoria Pública da União como peticionária; 



    Requer a intimação da Procuradoria-Geral da República, para a emissão de parecer; 



    Por fim, requer o julgamento integral de procedência da presente reclamação, acolhendo-se a tese lançada em sede de recurso extraordinário (anexo), e diante disso declarando a nulidade absoluta dos autos de origem em obediência a r. decisão prolatada pelo C. CNMP, e demais cominações pertinentes, sem exceção” (fls. 3-5, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.



    5. Não há fundamento para se dar seguimento válido e regular a esta reclamação, pela carência dos elementos processuais que autorizem conhecimento e conclusão sobre o que exposto.



    No presente processo, não foram juntados o ato judicial questionado, praticado pela Presidência deste Supremo Tribunal, nem a decisão de inadmissão do recurso extraordinário e o acórdão proferido no agravo regimental.



    A presente ação está, portanto, deficientemente instruída.



    6. Ainda que fosse possível superar esse óbice, melhor sorte não assiste ao reclamante.



    Na espécie vertente, o reclamante pretende a cassação de decisão proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.491.743/SP.



    A reclamação não pode ter trânsito válido neste Supremo Tribunal, por ser instrumento processual inapropriado para impugnar ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE TURMA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 52.155-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 31.479-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É inadmissível a reclamação interposta em face de decisões dos Ministros ou de órgãos fracionários do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento com aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil no percentual de 1%” (Rcl n. 33.064-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.8.2019).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DO STF. 1. Não cabe reclamação constitucional direcionada à cassação de decisões de Ministros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos, no exercício de suas competências legais e regimentais, são atribuíveis à própria Corte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 19.526-AgR/MG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA INTEGRANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação revela-se incabível quando invocado, como ato reclamado, decisão de Ministro ou de composição colegiada de turma integrante do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: Rcl 13.996-AgR, Relator Ministro Teori Zavascki, Pleno, DJe de 11/6/2013; Rcl 4.591-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/12/2009 e Rcl nº 8.301-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 9/10/2009. 2. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 15.790-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.3.2015).



    Esse entendimento foi reiterado, por exemplo, nos seguintes precedentes: Rcl n. 27.685-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2017; Rcl n. 22.048-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 23.8.2016; Rcl n. 15.790-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.3.2015; Rcl n. 13.996-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 11.6.2013; Rcl n. 4.591-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 4.12.2009; e Rcl n. 8.301-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 9.10.2009. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Ministro Luís Roberto Barroso, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.491.743/SP.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora